Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703652-54.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EDIFÍCIO BERCY VILLAGE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 77430798) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. CPC 1.040 II. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. ADEQUAÇÃO À NOVA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 414. I. De acordo com a nova tese fixada no Tema Repetitivo 414, “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”. II. Apelação da Ré provida. Apelação do Autor prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85 e 927, ambos do CPC, argumentando que a demanda foi ajuizada com base em entendimento pacificado pelo STJ em sede de repetitivos, e a nova interpretação pelo paradigma do Tema 414, ao condenar a parte nos honorários advocatícios, fere a segurança jurídica e o interesse social. Afirma, ainda, malferimento à correta aplicação do precedente, devendo ser mantido o entendimento anteriormente proferido, sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da confiança legítima. Embora fundamente seu recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de colacionar julgados para fins de comprovação de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 77430798. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014